Tribunal: STF
Processo: ARE 1346697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS PERÍODOS LABORAIS JÁ TRANSCORRIDOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXO EM OUTRAS VERBAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, no caso a UNIRIO alega que não há fundamento legal para embasar o pedido da parte autora, uma vez que houve a revogação da Lei 1.234/1950 pela Lei 8.112/90.



    Quanto ao tema, essa relatoria entende que o art. 19 da Lei 8.112/1990, estabelece a possibilidade de adoção da jornada de trabalho diferenciada para os servidores públicos submetidos a legislação específica, tal como ocorre com os operadores de raio-x.



    Esses profissionais são regidos pela Lei 1.234/1950, cujo art. 1º preceitua que os servidores que operam diretamente com raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho.



    Assim, o referido art. 1º da Lei 1.234/1950 não foi revogado pela Lei 8.112/1990, pois essa última norma excepciona as hipóteses previstas em leis especiais.



    Quanto ao tema, de acordo com o art. 1º da Lei nº 1.234/50 os servidores que, no exercício de suas atribuições, operem direta e permanentemente com raios-x e substâncias radioativas, próxima às fontes de irradiação, farão jus ao regime máximo de 24 horas semanais de trabalho.



    Logo, considerando que a ré reconhece que o autor opera diretamente com raios-x e substâncias radioativas, inexiste razão para que não lhe seja concedido o direito à jornada de trabalho semanal de 24 horas.



    (...)



    Quanto a alegação de ausência de prova do exercício de atividade de operação direta com RAIO X e a substâncias radioativas no período objeto da sentença, a mesma não merece respaldo.



    Tal como bem observado na sentença, o processo administrativo juntado aos autos comprova que a parte autora trabalha exposta à radiação em período mínimo de 12 horas semanais ao menos desde 2015, quando já recebia a Gratificação Raio-X nessa data, logo é possível concluir que o direito à redução da jornada existia há mais 05 (cinco) anos atrás.



    Quanto ao pleito de incidência das horas extras sobre as demais verbas, entende-se que ultrapassada essa jornada de trabalho, é devido o pagamento das horas excedentes, acrescidas de 50% do valor da hora de trabalho, em analogia com o valor utilizado pela legislação do trabalho.



    A gratificação natalina e as férias são pagas sobre o valor da remuneração e essa engloba os valores percebidos a título de horas extras.



    Quanto a incidência de contribuição previdenciária, entende-se que sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, a mesma não é devida.



    Faz-se necessário fazer uma ponderação, porém. Nada poderia impedir que, para frente, a Administração sponte sua, reduza para 20 (vinte) horas, a jornada da Recorrente, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, seguindo os trâmites cabíveis à espécie, a fim de que, não haja prejuízo aos serviços de saúde, por conta de eventual incompatibilidade do prazo máximo de 24 horas com os horários de plantão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente